Tribunal: TJDFT
Processo: 0753103-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto que permite o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para alcançar os bens particulares dos sócios, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.
4. No caso em análise, não há elementos que comprovem a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos, nem que o sócio tenha utilizado os proventos da sociedade em benefício próprio.
5. A condição patrimonial da executada e a dificuldade para encontrar bens passíveis de penhora não são suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme precedente desta Corte (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.